Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Cumprimento individual de sentença coletiva - IDEC vs. Banco do Brasil - Expurgos inflacionários.
1. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. A controvérsia sobre a necessidade de liquidação é, no caso, meramente conceitual e sem repercussão prática, estando a contadoria judicial apta para elaborar os cálculos dos expurgos referentes aos Plano Verão e Collor I e II.
3. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva.